Tribunal: TJSP
Processo: 1023944-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Cerceamento de defesa configurado – Alegação de falsidade de assinatura em contrato – Necessidade de perícia grafotécnica – Sentença anulada – Preliminar acolhida – Apelação provida, com determinação.